Tribunal: STF
Processo: HC 85488
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NA DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE - SUPOSTO RETARDAMENTO INDEVIDO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO - CAUSA PENAL COMPLEXA - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.